Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. FICTA. ESGOTAMENTO DOS MEIOS. RELATIVIDADE. MEIOS RAZOÁVEIS E SUFICIENTES. ENDEREÇOS CONHECIDOS E SISTEMAS INFORMATIZADOS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. VALIDADE DA CITAÇÃO. PENHORA. FUNDOS DE INVESTIMENTO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA. TRADUÇÃO. NECESSIDADE.

1. A citação por edital somente é admitida nas hipóteses estritas previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, sendo modalidade de citação ficta que só pode ser aperfeiçoada quando esgotados os meios para a realização da citação pessoal da parte ré.

2. A citação por edital não pressupõe o absoluto e total esgotamento dos meios possíveis de localização do réu, bastando para sua efetiva realização a suficiente demonstração da tentativa de buscar os endereços conhecidos com o exaurimento razoável dos meios disponíveis para a citação pessoal da parte ré, verificando-se, no caso foram realizadas diversas diligências prévias (citação pessoal, busca nos sistemas Bacenjud, Infoseg, Siel e Renajud) no intuito de tentar localizar a parte apelante/ré, todas certificadas e respaldadas em indícios razoáveis da possibilidade de localização nos endereços pesquisados, todas infrutíferas, razão pela qual é válido o ato citatório.

3. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impenhorabilidade do saldo de caderneta de poupança, cujo entendimento se estende aos fundos de investimento e à conta corrente, desde que se comprove que o valor foi depositado com a intenção de poupar.

4. A ausência de extratos bancários mensais impede a averiguação da forma de utilização do saldo bancário ao qual foi imputada a natureza de investimento.

5. Os documentos redigidos em língua estrangeira devem ser acompanhados de tradução juramentada que lhes confira força probatória, nos termos do artigo 192, § único, do Código de processo Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido.